Tribunal: CARF
Processo: 16004.000757/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000757/2008-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.245 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ESTRELA D ́OESTE.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2003 a 31/12/2007
BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES. AUTARQUIAS.
A base de cálculo da Contribuição ao PIS / PASEP das Autarquias abrange o
valor mensal das receitas correntes arrecadadas, subtraindo-se apenas as
receitas do tesouro nacional nos orçamentos fiscal e da seguridade social da
União.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Corintho Oliveira Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato
Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.

Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se a incidência
do PIS sobre os valores mensais das receitas arrecadas pelas Autarquias, inclusive as arrecadas,
em todo ou em parte, por outras pessoas jurídicas de direito público interno, transferências
correntes e de capital.
A Recorrente, autarquia municipal, teve contra si lavrado Auto de Infração em
razão de falta de recolhimento de PIS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000757/2008-69
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.245 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000757/2008-69

Como resultado da análise do processo pela DRJ foi lavrada a seguinte ementa
abaixo transcrita.
Assunto: contribuição para o PIS PASEP.
Período de apuração: 3l/01/2003 a 31/12/2007
BASE DE CÁLCULO.
As autarquias são contribuintes do PIS/Pasep, tendo como base de
cálculo o valor mensal das receitas correntes arrecadadas, inclusive
aquelas arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade de direito
público intemo, e das transferências correntes e de capital recebidas,
deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
razão pela qual dele conheço.
2.
Mérito.
Não havendo preliminares é de se adentrar no mérito.
Toda questão gravita em torno da incidência do PIS sobre os valores recebidos
pelas autarquias municipais denominadas “fundos de previdência”.
Sinteticamente, o argumento da Recorrente é no sentido de que as receitas dos
institutos de previdência são constituídas por repasses das contribuições mensais dos segurados
ativos e inativos e da contribuição mensal do Município, receita esta que já foi incluída na base
de cálculo da contribuição para o PASEP.
Todavia a Lei 9.715/98 dispõe de maneira diversa, no sentido de que a
contribuição em foco incide sobre as receitas auferidas pelas pessoas jurídicas de direito público,
inclusive as autarquias, como é o caso da Recorrente:
Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.245 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000757/2008-69

I - pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela
legislação do imposto de renda, inclusive as empresas públicas e as sociedades de
economia mista e suas subsidiárias, com base no faturamento do mês;
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal das
receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
§ 1o As sociedades cooperativas, além da contribuição sobre a folha de pagamento
mensal, pagarão, também, a contribuição calculada na forma do inciso I, em relação às
receitas decorrentes de operações praticadas com não associados.
§ 2o Excluem-se do disposto no inciso II deste artigo os valores correspondentes à folha
de pagamento das instituições ali referidas, custeadas com recursos originários dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.
§ 3o Para determinação da base de cálculo, não se incluem, entre as receitas das
autarquias, os recursos classificados como receitas do Tesouro Nacional nos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União.
Desta forma, as únicas deduções possíveis de serem realizadas na base de cálculo
das contribuições são as receitas do tesouro nacional nos orçamentos fiscal e da seguridade
social da União, como apontou a decisão atacada, abaixo transcrita.
Diante da leitura do texto legal, conclui-se que as autarquias são contribuintes do
PASEP, tendo como base de cálculo o valor mensal das receitas correntes arrecadadas,
inclusive aquelas arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade de direito publico
intemo, e das transferências correntes e de capital recebidas, deduzidas as transferências
efetuadas a outras entidades públicas.
Assim, o órgão público calcula a contribuição devida com base nas receitas menos o
valor das transferências efetuadas a outro órgão contribuinte do Pasep, esta a dicção
legal. No caso alegado, transferências recebidas de outra entidade, o desconto arguido
refere-se a direito a ser exercido pelo órgão que efetuou a transferência e não por quem
recebe a transferência, estando invertida, no caso, o direito à pretensão exposta na
impugnação.
Nada mais tendo sido apresentado a consideração, deve-se manter integralmente a
exigência discutida.
Por estes motivos, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.245 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000757/2008-69

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital